Tribunal: TJSP
Processo: 2002805-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Expedição de ofício ao INSS, a fim de aferir a existência de vínculos empregatícios ou de benefícios previdenciários, assim como para obtenção do endereço da Executada – Indeferimento – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida, aduzindo a possibilidade de constrição de verba salarial – Admissibilidade, em parte - Diligência que só pode ser obtida mediante

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Expedição de ofício ao INSS, a fim de aferir a existência de vínculos empregatícios ou de benefícios previdenciários, assim como para obtenção do endereço da Executada – Indeferimento – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida, aduzindo a possibilidade de constrição de verba salarial – Admissibilidade, em parte - Diligência que só pode ser obtida mediante requisição judicial – Interesse da Justiça na efetividade processual – Possibilidade de penhora que somente deverá ser analisada a partir dos informes a serem prestados – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2002805-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante APARECIDA
BASSANI LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada LUCIMAR PEREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002805-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34.588
AGRV.No: 2002805-91.2020.8.26.0000
COMARCA: DRACENA – 3a VARA JUDICIAL
AGTE. : APARECIDA BASSANI LOPES
AGDO. : LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS
JUIZ PROLATOR: ALINE SUGAHARA BERTACO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Expedição de ofício ao
INSS, a fim de aferir a existência de vínculos empregatícios ou
de benefícios previdenciários, assim como para obtenção do
endereço da Executada – Indeferimento – Inconformismo
insistindo na pretensão deduzida, aduzindo a possibilidade de
constrição de verba salarial – Admissibilidade, em parte -
Diligência que só pode ser obtida mediante requisição judicial
– Interesse da Justiça na efetividade processual – Possibilidade
de penhora que somente deverá ser analisada a partir dos
informes a serem prestados – Decisão reformada – Recurso
provido, em parte.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 185
dos autos de origem, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, diligência
pela qual a Agravante busca informes sobre vínculos empregatícios ou benefícios
previdenciários, assim como sobre o endereço da Executada.
Sustenta a Agravante que a penhora de percentual de verba
salarial é possível, bastando preservar a subsistência do devedor. Requer a penhora de
30% de eventuais vencimentos da Executada. Pede provimento.
Recurso tempestivo, isento de preparo, indeferida a tutela
recursal de urgência.
Intimada, a Agravada não apresentou resposta (fls. 15).
É o relatório.
O inconformismo manifestado comporta acolhida, em parte.
Conforme se extrai dos autos de cumprimento de sentença, a
Executada ainda não foi localizada para os fins pertinentes à execução, assim como
ainda não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do crédito da Exequente.
O objetivo da fase de execução é a satisfação do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002805-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dessa forma, sempre que compatível com o regramento
processual, ao credor devem ser deferidas todas as medidas tendentes a esse desiderato.
As informações almejadas pela Agravante só podem ser obtidas
mediante determinação judicial.
Ainda que em princípio o salário ou verbas congêneres sejam
impenhoráveis, há entendimento mitigando essa proteção, em especial quando sua
constrição não atinge valores necessários à subsistência do devedor.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.
BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE
SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à
exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73
ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de
exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um
padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado,
o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar
efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos
materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado
pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado
abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a
efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002805-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode
ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018).
Contudo, de acordo com o disposto acima, a possibilidade de a
penhora recair sobre o salário deve ser apreciada de forma casuística, uma vez que seu
deferimento não pode prejudicar a subsistência do devedor.
Nesse passo, somente a partir dos informes a serem prestados
será possível aferir a viabilidade da penhora.
Em sentido convergente:
“Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Pedido de expedição
de ofício ao empregador do Agravado para informação sobre os valores
efetivamente pagos. Informação constante de imposto de renda que
demonstra o pagamento de valores consideráveis. Possibilidade.
Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do
crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador
ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de
manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que
também pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões
judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de
sentença. Fenômeno da "Constitucionalização do Processo" que exige que
se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os quais o da
dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um dos
corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade absoluta
que depõe contra a efetividade da justiça. Precedentes recentes do
Superior Tribunal de Justiça. Decisão alterada. RECURSO PROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2007508-65.2020.8.26.0000; Relator (a): L.
G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data
de Registro: 01/07/2020).
Portanto, deve ser deferida a requisição de informações sobre
vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e endereço da Executada,
postergando-se a análise sobre a viabilidade da penhora.
Nessa quadra, preservada a convicção da douta Autoridade
monocrática, o provimento questionado comporta reparo, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002805-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para que seja
expedido o ofício ao INSS, tal como postulado pela Agravante, ressalvada a
postergação sobre a análise da viabilidade da penhora.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica